Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE UM SEXTO. MAIS BENÉFICA. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. MANTIDA. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição do réu por atipicidade da conduta, ante a alegada ausência de dolo e por insuficiência de provas, com aplicação do princípio in dubio pro reo; (ii) a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada abstratamente, por cada circunstância judicial avaliada desfavorável ao réu e (iii) o afastamento da agravante de motivo fútil.
III. Razões de decidir:
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
5. É penalmente típica a conduta de aproximar-se da vítima, contra a vontade dela, na vigência de medidas protetivas de urgência judicialmente fixadas, das quais o réu foi devidamente cientificado.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
7. O inconformismo do condenado com a separação foi determinante para a prática do crime, o que revela o seu sentimento equivocado de posse em relação à ex-companheira, sendo fundamento idôneo para configurar a agravante do motivo fútil ou torpe prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.
IV. Dispositivo:
8. Afastado o trâmite processual em segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.